Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de débito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de falha na prestação do serviço bancário. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Dívida de cartão de crédito. Quitação. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor era devedor do recorrente em razão de dívida de cartão de crédito no valor de R$ 3.853,71. Os comprovantes juntados ao processo (ID 41189410), não impugnados pelo recorrente, demonstram que o autor efetuou a renegociação da dívida e quitou todo o débito, no dia 26/10/2020. A despeito de o recorrente alegar que efetuou a baixa da dívida no dia 29/10/2020, o débito permaneceu protestado de forma indevida, conforme demonstra a certidão de ID 41189443, emitida no dia 26/07/2022, pelo 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos. O réu não comprovou que forneceu ao autor a carta de anuência para que providenciasse a baixa do protesto. Cabível, portanto, a declaração de inexistência de débitos, nos termos expostos na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Ademais, a demora do réu em providenciar o documento necessário para que o autor proceda a baixa de seu nome no cartório viola os direitos da personalidade do consumidor, de modo a gerar dano moral indenizável. Precedente: (Acórdão 1027920, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). É inaplicável ao caso a súmula 385 do STJ, tendo em vista a ausência de preexistência de inscrições desabonadoras em nome do autor (ID 41189423). Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Considerando os precedentes em casos similares, o valor e o tempo em que a dívida permaneceu protestada de forma indevida, a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) não é excessiva e cumpre com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W